Tribunal: TJSP
Processo: 1000874-94.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BUSCA E APREENSÃO – BEM MÓVEL (VEÍCULO AUTOMOTOR) - CELEBRAÇÃO DE SEGUNDO CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA EM SUBSTITUIÇÃO AO ANTERIOR – AÇÃO PROPOSTA EM RELAÇÃO AO CONTRATO RESCINDIDO – IMPROCEDÊNCIA.

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BUSCA E APREENSÃO – BEM MÓVEL (VEÍCULO AUTOMOTOR) - CELEBRAÇÃO DE SEGUNDO CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BUSCA E APREENSÃO – BEM MÓVEL (VEÍCULO AUTOMOTOR) - CELEBRAÇÃO DE SEGUNDO CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA EM SUBSTITUIÇÃO AO ANTERIOR – AÇÃO PROPOSTA EM RELAÇÃO AO CONTRATO RESCINDIDO – IMPROCEDÊNCIA.

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BUSCA E APREENSÃO – BEM MÓVEL (VEÍCULO AUTOMOTOR) - CELEBRAÇÃO DE SEGUNDO CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA EM SUBSTITUIÇÃO AO ANTERIOR – RECONVENÇÃO DO DEVEDOR FIDUCIANTE PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO E DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS – PARCELAS DO NOVO CONTRATO EM ABERTO – RECONVENÇÃO IMPROCEDENTE - APELAÇÃO DO DEVEDOR FIDUCIANTE – ALEGAÇÃO DE QUE O BOLETO DE PAGAMENTO DO CANCELAMENTO DO CONTRATO ANTERIOR SE REFERE A PARCELAS DO NOVO CONTRATO – PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO - APELAÇÃO DESPROVIDA

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BUSCA E APREENSÃO – BEM MÓVEL (VEÍCULO AUTOMOTOR) - CELEBRAÇÃO DE SEGUNDO CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA EM SUBSTITUIÇÃO AO ANTERIOR – RECONVENÇÃO DO DEVEDOR FIDUCIANTE PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO E DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS – PARCELAS DO NOVO CONTRATO EM ABERTO – RECONVENÇÃO IMPROCEDENTE - APELAÇÃO DO DEVEDOR FIDUCIANTE – JUNTADA DE PROVA COM A APELAÇÃO – MÍDIA COM AUDIOS EXTRAÍDOS DO CELULAR DO APELANTE – GRAVAÇÕES QUE JÁ EXISTIAM ANTES DA SENTENÇA, E QUE SE REFEREM A FATOS ANTERIORES – JUNTADA – INADMISSIBILIDADE – PROVA NOVA INEXISTENTE – CPC, ART. 434 E 435 – APELAÇÃO DESPROVIDA.

APELAÇÃO DESPROVIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO, RESSALVADA A GRATUIDADE CONCEDIDA À PARTE VENCIDA.

Diante da comprovação de que o boleto pago refere-se a contrato diverso do que foi objeto do lançamento no rol de inadimplentes, era de ser julgada improcedente a reconvenção do devedor-fiduciante, que visava à condenação do credor-fiduciário ao pagamento de indenização por danos morais, à devolução em dobro dos valores pagos e ao cancelamento na inscrição no SERASA.

Cabe à parte ré-reconvinte juntar, com a contestação-reconvenção, os documentos necessários à prova de suas alegações. Gravação de mídia pré-existente no aparelho telefônico celular da parte não constitui prova nova, ausente justo motivo para sua juntada extemporânea, aliás sequer alegado, não podendo ser juntada com as razões de apelação, nos termos dos artigos 434 e 435 do Código de Processo Civil.

Recurso desprovido. Sentença de improcedência da reconvenção mantida. Honorários advocatícios majorados para 15% do valor da reconvenção atualizado, ressalvada a gratuidade da apelante-ré.